Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-13.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
E M E N T A
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. NÍTIDO INTERESSE EM REDISCUTIR A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada, quer dizer, apenas nos estritos limites previstos na lei é que se acolhe a tese ventilada no recurso aclaratório.
2. Não basta dizer que o recurso foi omisso ou contraditório. É ônus defensivo apontar, de forma clara, em que consistem tais vícios. Nada fez a defesa a esse respeito, até porque o acórdão, de fato, não possui vícios a serem sanados através deste recurso.
3. Tendo o acórdão embargado enfrentado todas as teses alegadas pela defesa, resta inviável a rediscussão de matéria que foi posta a julgamento, pois o recurso de embargos declaratórios somente é cabível para suprir contradição, ambiguidade, obscuridade ou omissão do acórdão, conforme limites previstos no artigo 619 do código de processo penal.
4. O mero inconformismo com o resultado do julgamento anterior não autoriza à parte a opor embargos de declaração com a finalidade de obter a reforma do julgamento pretérito.
5. Recurso desprovido